Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-75.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005901-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), INGO JORGE BARBIAN - CPF: 557.003.496-04 (AGRAVANTE), IVO WEINCH - CPF: 384.920.240-20 (AGRAVANTE), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (AGRAVADO), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a correção da memória de cálculo quanto aos juros moratórios, mas rejeitou o pedido de repetição do indébito, por ausência de pagamento efetivo pelos executados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a repetição simples de valores supostamente cobrados em excesso, mesmo sem pagamento; e (ii) saber se é possível a aplicação do art. 940 do CC/2002 em cumprimento de sentença, diante de alegada cobrança indevida sem demonstração de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A restituição de indébito depende da efetiva ocorrência de pagamento indevido, o que não se verificou no caso, inviabilizando a devolução, ainda que simples.

4. A aplicação da sanção do art. 940 do CC/2002 exige demonstração de má-fé, o que não se constatou nos autos, inclusive reconhecido pelos próprios agravantes.

5. A decisão agravada corrigiu os cálculos conforme determinado pelo acórdão anterior e garantiu o contraditório às partes, inexistindo prejuízo concreto aos executados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A restituição de indébito pressupõe o pagamento indevido, não sendo cabível quando ausente o efetivo desembolso. 2. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC/2002 exige demonstração de má-fé do credor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVO WEINCH
e
INGO JORGE BARBIAN
contra decisão de ID 143571351 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001202-04.2011.8.11.0015 promovido por
FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação, determinando que os juros de mora incidam apenas a partir da intimação do cumprimento de sentença, caso não houvesse pagamento voluntário. Contudo, indeferiu o pedido de repetição do indébito, sob o fundamento de que não houve pagamento efetivo por parte dos executados (ID 143571351).

Em suas razões de ID 271356351, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois a exequente cobrou mais do que o devido e, ainda que não tenha ocorrido pagamento em dobro, há direito à devolução simples dos valores indevidamente exigidos.

Alegam que a decisão violou o art. 940 do Código Civil e que a manutenção da cobrança indevida viola os princípios da boa-fé e segurança jurídica.

Por essas razões, requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir a continuidade do cumprimento de sentença nos termos da decisão agravada.

No mérito, pleiteiam pela reforma da decisão para que se determine a devolução simples dos valores supostamente cobrados indevidamente.

Em ID 273331389 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID 278459384, nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese: (i) a ausência de pagamento que inviabiliza a repetição de indébito; (ii) a inexistência de má-fé na cobrança, condição necessária para aplicação do art. 940 do Código Civil; e (iii) a correção dos cálculos já foi determinada pela própria decisão atacada, não havendo prejuízo imediato aos agravantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do art. 940 do Código Civil, que trata da repetição do indébito, no contexto de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, com alegação de que houve tentativa de cobrança de valor superior ao efetivamente devido.

Peço vênia para transcrever a decisão agravada (ID 143571351 – autos de origem):

“2. De proêmio convém ressaltar o disposto no acórdão constante em Id. 54880432, vejamos:

“Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, afasto a determinação de cancelamento da distribuição, mas mantenho a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, e determino que sobre os honorários incidam juros da intimação do cumprimento de sentença, caso não haja pagamento voluntário, e correção monetária da data do arbitramento (sentença).”

2.1. Desta feita, a decisão supradita é clara ao determinar que sobre os honorários incidirão juros a partir da intimação do cumprimento de sentença, na hipótese de pagamento não voluntário, bem como correção monetária a partir da sentença, qual seja 16/07/2019.

3. Neste sentido, é a jurisprudência:

(...).

4. Por conseguinte, depreende-se que o cálculo apresentado pelo exequente (Id. 64597455) foi elaborado em flagrante inobservância ao determinado no acórdão, sendo aplicado juros moratórios na atualização do valor da causa desde a sua distribuição, quando deveria ser a partir da intimação do cumprimento de sentença, no caso de não pagamento voluntário.

5. De ouutro lado, vislumbro que ao apresentar a memória de cálculo (Id. 77053952 e Id. 77053955), o executado considerou tão somente a correção monetária, deixando de aplicar os juros moratórios a partir da intimação do cumprimento de sentença, uma vez que o pagamento não foi realizado.

6. Ademais, inexistindo o pagamento de qualquer quantia, o pedido de repetição do indébito não procede nesse aspecto.

7. Desta feita, embora haja divergência com relação ao valor devido, resta evidente que o executado é devedor de certa quantia, motivo pelo qual o pedido de efeito suspensivo também não merece prosperar, devendo adimplir o débito.

8. Isto posto,
julgo procedente em parte
a impugnação ao cumprimento de sentença e determino que o exequente readéque os cálculos dos juros de mora a partir da intimação do cumprimento de sentença, em razão do não pagamento voluntário e correção monetária da data do arbitramento (sentença).

9. Preclusas as vias recursais, intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo da maneira acima determinada, em 05 dias.

10. Com o aporte do cálculo, intime-se a parte executada/impugnante, em igual prazo, para manifestar-se, sob pena de preclusão.

11. Após, venham-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos.” (SIC)

Como se vê, a decisão agravada foi clara ao acolher parcialmente a impugnação, reconhecendo erro na incidência dos juros moratórios e determinando sua correção, fixando-os a partir da intimação do cumprimento de sentença, em conformidade com o acórdão acostado em ID 54880432 (autos de origem), proferido por esta e. Corte em sede de recurso de apelação.

De igual modo, também com acerto, afastou o pedido de repetição de indébito ao fundamento de que não houve pagamento efetivo por parte dos executados.

Com efeito, a restituição de valores supõe a existência de pagamento indevido. Na ausência deste, não se configura o “indébito”, o que por si só inviabiliza qualquer restituição, ainda que na forma simples.

Ademais, a aplicação do art. 940 do Código Civil, especialmente no que tange à condenação por cobrança excessiva, requer a presença de má-fé, consoante entendimento consolidado na Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal:

“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil.”

E também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça através do Tema 622, fixando a seguinte tese:

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.”

No mesmo sentido, também é o entendimento desta e. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO cível – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 1º APELO – COBRANÇA DE VALORES JÁ ADIMPLIDOS –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO
– AUSÊNCIA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ARTIGO 17 DO CPC – 2º APELO – PRINCÍPIOS CAMBIAIS – não ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO.

Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, salvo se houver prescrição, nos termos do artigo 940 do CC.

Não se enquadrando a conduta em nenhuma daquelas previstas no artigo 17 do CPC, imperioso se faz afastar a litigância de má-fé.

Não se conhece do apelo que traz teses não aventadas em primeiro grau, por se tratar de inovação recursal.

(N.U 0014697-57.2011.8.11.0002, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 28/04/2016) (Grifei)

Não obstante, os próprios agravantes reconhecem a ausência de má-fé por parte da agravada em suas razões recursais, o que inviabiliza a imposição da sanção legal pretendida, vejamos (ID 271356351 – fl. 07):

Por fim, observa-se que nenhum prejuízo concreto foi imposto aos agravantes, uma vez que o magistrado de origem não apenas reconheceu o erro nos cálculos apresentados, como também determinou sua correção e oportunizou contraditório quanto à nova memória de cálculo, garantindo a regularidade do processo executivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025